Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE. PARTO. INTERNAÇÃO RECÉM-NASCIDO. UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO. MÁ-CONDUTA MÉDICA. OMISSÃO. EXTRAVASAMENTO DE MEDICAÇÃO. PREVISIBILIDADE. MAIOR CAUTELA MÉDICA. LESÕES. SEQUELAS. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL E ESTÉTICO.
1. A responsabilidade civil objetiva do Estado está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, §6o, da Constituição Federal), tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as decorrentes da omissão. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso.
2. A previsibilidade do acontecimento de perda do acesso periférico e de extravasamento de soluções medicamentosas que podem ocasionar danos ao neonato, pelo contrário, deveria ser subministrada com maior dedicação de atenção e cuidado ao recém-nascido internado em unidade de tratamento intensivo, local onde se espera seja proporcionada vigilância médica mínima durante todo o período da internação.
3. A prova documental acostada aos autos permite a segura constatação de que a assistência à saúde que deveria ter sido prestada ao recém-nascido internado em unidade de tratamento intensivo foi inadequada quanto à atenção mínima que se esperava dentro das condições fragilizadas que se encontrava, omissão específica estatal que acarretou danos estéticos e morais ao menor e que rende a sua responsabilização.
4. Recurso conhecido e desprovido.